Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-74.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. REAPRECIAÇÃO. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de provas, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. No caso, verificadas omissões no julgado, deve-se proceder ao aclaramento da matéria, com a integração do voto recorrido, sem concessão de efeitos infringentes, considerando que os pontos enfrentados não infirmam a conclusão alcançada por ocasião do julgamento da apelação criminal.